Tribunal: TCU
Processo: 020.787/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11352/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida, prefeito de São José do Jacuípe/BA no período 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício 2012. Mediante o Acórdão 8488/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 153), o TCU negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo referido ex-prefeito contra o Acórdão 3748/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 21), que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito pelo montante de R$ 180.564,00, em valores originais, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 79.000,00. Nesta etapa processual, o Sr. Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida opõe embargos de declaração (peça 165) em face do Acórdão 8488/2021-TCU-Primeira Câmara , em que alega a ocorrência de omissões e contradições a comprometer a boa compreensão do julgado. Considerando que a ciência pelo ora recorrente acerca da decisão embargada se deu em 13/7/2021, conforme aviso de recebimento (AR) que integra a peça 164; Considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 14/7/2021 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 23/7/2021 Considerando que os presentes embargos foram opostos em 26/7/2021, portanto fora do prazo legal, a caracterizar a intempestividade em seu manejo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o; 277, inciso III; e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida, por restarem intempestivos; e b) dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 020.787/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Roquildes Vilas Boas Almeida (XXX.471.755-XX). 1.2. Recorrente: Antonio Roquildes Vilas Boas Almeida (XXX.471.755-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe/BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Antonio Carlos Pereira Trindade (OAB/BA 11.131). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.